Tribunal: TJES
Processo: 5009956-87.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009956-87.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANTONIO AUGUSTO THEDIM COSTA FERRAZ
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 7ª VARA CRIMINAL - VEPEMA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5009956-87.2022.8.08.0000

PACIENTE:
ANTONIO AUGUSTO THEDIM COSTA FERRAZ

AUTORIDADE COATORA:
MM JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ANTONIO AUGUSTO THEDIM COSTA FERRAZ
, em virtude de ato supostamente ilegal
praticado
pel
o

MM JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos da execução criminal registrada sob o nº 5009956-87.2022.8.08.0000, indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição formulado pela defesa do paciente.

Aduz
o
impetrante, em síntese,
a ocorrência da prescrição pois: i) foi condenado a uma pena de 02 anos de reclusão, convertida em 02 penas restritivas de direito, sendo que a sentença condenatória transitou em julgado para o representante do Ministério Público em 10/01/2018; ii) o paciente foi intimado quanto ao termo de cumprimento de pena apenas em 12/09/2022, ou seja, após transcorridos 04 anos, 08 meses e 02 dias do trânsito em julgado para o Ministério Público; e iii) portanto, a intimação ocorreu após o transcurso do prazo prescricional, qual seja, de 04 anos, de acordo com o art. 109, inciso V, art. 110, art. 112, inciso I e art. 117, inciso V, devendo ser reconhecida a prescrição, nos termos do art. 107, IV, todos do Código Penal.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de medida liminar para que
se
suspenda a execução penal e, no mérito, que seja declarada extinta a punibilidade em razão da ocorrência da prescrição da pretensão executória da pena, na forma dos artigos 109, inciso V, 110, 112, inciso I, e 117, inciso V, todos do Código Penal.

Decisão (ID
3540901
) deferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
3611222
) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
3640792
) opinando pela
concessão
da ordem,
ratificando-se a liminar proferida.

Pois bem.

Compulsando os autos, agora em juízo exauriente, não vejo razão para alterar a conclusão obtida na Decisão que deferiu o pedido liminar.

Explico.

O
termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória
é tema
controvertid
o

no Supremo Tribunal Federal, havendo posicionamento nos dois sentidos, isto é, na acepção de que começa a correr a prescrição executória com o trânsito em julgado para a acusação, bem como na tese de que o início do referido prazo prescricional apenas começa a fluir com o trânsito em julgado para ambas as partes.

Tanto o é que
, no âmbito do Pretório Excelso, a questão foi considerada constitucional e está aguardando a harmonização do posicionamento em sede de repercussão geral, nos termos do ARE 848.107/
DF
(Tema 788).

Em que pese a divergência da Suprema Corte sobre o tema, perfilho o entendimento pacífico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o início do prazo da prescrição executória se dá a partir do trânsito em julgado para a acusação, tendo em vista que essa interpretação está em conformidade com a literalidade inserta no art. 112, inc. I, do Código Penal,
sendo, inclusive,
mais benéfica ao réu.

Nesse sentido, é a manifestação recente de ambas as Turmas Criminais do STJ:

[...] PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL.
ART. 112, I, DO CP. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) 6.
Segundo o art. 112, I, do CP, a prescrição da pretensão
executória começa a correr "do dia em que transita em julgado
a sentença condenatória para a acusação (...)", regra clara, que não
deixa espaço para interpretação diferente, conforme precedentes
das duas Turmas Criminais e da Terceira Seção deste Tribunal.

7. Agravo regimental parcialmente provido para decretar a extinção da
punibilidade dos agentes. (AgRg nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg
nos EDcl no AREsp 8.747/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021) [destaquei]

[...] PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL.
DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. AGRAVO
IMPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 112, I, do Código Penal, o termo
inicial do prazo da prescrição da pretensão executória é a data do
trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes,
prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado.

2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 641.795/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO),
SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021) [destaquei]

Esse também é o entendimento adotado por ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. [...].1. O termo inicial da prescrição da pretensão executória regula-se pelo artigo 112, inciso I, do Código Penal, que é claro ao dispor que
começa a ser computado o lapso prescricional a partir do trânsito em julgado para a acusação apenas.
2. [...] (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 0006907-85.2021.8.08.0024, Relatora ELISABETH LORDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento: 01/09/2021) [destaquei]

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - TERMO INICIAL TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO - PRECEDENTES DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal detêm entendimento de que, nos termos da expressa disposição legal tida por constitucional, o marco inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, conforme o que preceitua o artigo 112, inciso I, do Código Penal. Portanto,
nos termos da jurisprudência e da doutrina pátrias, o início da contagem do prazo da prescrição da pretensão executória ocorre no momento do trânsito em julgado para a acusação.
2. [...] (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 0009763-22.2021.8.08.0024, Rel. ADALTO DIAS TRISTÃO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento: 01/09/2021) [destaquei]

Assim, entendo que o termo inicial para contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, e não para ambas as partes.

Feitas tais considerações, passo a analisar o caso em tela.

In casu
, o paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a qual, de acordo com o artigo 109, inciso V, do Código Penal, prescreve em 04 (quatro) anos.

Ao compulsar detidamente os autos, verifico que a sentença transitou em julgado para a acusação no dia
10/01/2018 (ID 3526840)
.
E o apenado somente foi intimado para dar início ao cumprimento da pena em 12/09/2022 (ID 3526855).
Portanto, entendo que
ocorreu a prescrição da pretensão executória, uma vez que já se passaram mais de 0
4
(
quatro
) anos do trânsito em julgado para a acusação.

Por fim, consigno que não desconheço
a Jurisprudência no sentido de ser incabível habeas corpus como substitutivo
recursal
,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício
.

Desse modo, restando flagrante a perda da pretensão executória do Estado, com a iminente possibilidade de restrição de direitos do paciente, entendo possível a análise da matéria em sede de habeas corpus.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO WRIT E CONCEDO A ORDEM
,
declarando a prescrição da pretensão executória estatal na ação penal
nº 0001164-57.2004.8.08.0035 (execução penal nº 2000160-51.2022.8.08.0024),
nos termos do art. 107, IV, 109, V, e 112, I, todos do Código Penal, ratificando a liminar ao seu tempo deferida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5009956-87.2022.8.08.0000

PACIENTE:
ANTONIO AUGUSTO THEDIM COSTA FERRAZ

AUTORIDADE COATORA:
MM JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1.
O
termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória
é tema
controvertid
o

no Supremo Tribunal Federal, havendo posicionamento nos dois sentidos, isto é, na acepção de que começa a correr a prescrição executória com o trânsito em julgado para a acusação, bem como na tese de que o início do referido prazo prescricional apenas começa a fluir com o trânsito em julgado para ambas as partes.

2.
Em que pese a divergência da Suprema Corte sobre o tema, perfilho o entendimento pacífico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o início do prazo da prescrição executória se dá a partir do trânsito em julgado para a acusação, tendo em vista que essa interpretação está em conformidade com a literalidade inserta no art. 112, inc. I, do Código Penal,
sendo, inclusive,
mais benéfica ao réu.
Jurisprudência.

3.
Ao compulsar detidamente os autos, verifico que a sentença transitou em julgado para a acusação no dia
10/01/2018
.
E o apenado somente foi intimado para dar início ao cumprimento da pena em 12/09/2022.
Portanto, entendo que ocorreu a prescrição da pretensão executória, uma vez que já se passaram mais de 0
4
(
quatro
) anos do trânsito em julgado para a acusação.

5.

Ordem
concedida
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
CONCEDER
A ORDEM,
nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, 30 de novembro de 2022.

RELATOR